Tribunal: TJDFT
Processo: 0711926-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CÁRTULAS DE CHEQUES PROVENIENTES DE FURTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. INÉPCIA DA INICIAL. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECERÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido deduzido em exceção de pré-executividade.
2. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, mediante o qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado, relacionadas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais.
3. In casu ̧ a recorrente sustenta que as cártulas de cheque que amparam a monitória foram objeto de furto, bem como também afirma tê-las entregado de forma espontânea e consciente a pessoa que as utilizou de forma fraudulenta. Nota-se, portanto, que a questão demanda dilação probatória, incabível em sede de exceção de pré-executividade.
4. Embora alegue estar enferma quando do ato citatório, não há nos autos elementos aptos a demonstrar o impedimento de contratar advogado para sua defesa técnica. Assim, não há se falar em nulidade de citação.
5. A despeito de a legitimidade das partes constituir matéria de ordem pública e não constar no rol do art. 1.015 do CPC, a questão deveria ter sido arguida em sede de recurso de apelação ou contrarrazões, conforme autoriza o art. 1.009, § 1o, do CPC. Não o fazendo, sujeitou-se a agravante à preclusão.
6. Em ação monitória, aparelhada por cheque prescrito, não se exige a declinação da causa debendi, bastando a juntada do documento escrito sem eficácia executiva.
7. Não se reconhece a litigância de má-fé quando a parte apenas busca direito que acredita possuir sem causar qualquer embaraço processual a fim de prejudicar a parte contrária.
8. Recurso conhecido e desprovido.